Tribunal: TJMT
Processo: 1013249-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013249-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELINGTON LENO GALDINO - CPF: 070.833.986-74 (ADVOGADO), MOTOVANINI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 20.534.394/0001-75 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há erro material quanto à data de publicação da decisão de primeiro grau que rejeitou embargos de declaração; (ii) saber se houve omissão quanto à decisão que reconheceu o trânsito em julgado da sentença por intempestividade do pedido de reconsideração; (iii) saber se houve omissão sobre a inaplicabilidade de honorários advocatícios à impugnação de crédito com base no art. 7o-A, §8o, da L. no 11.101/2005; (iv) saber se a tramitação do Tema 1.250/STJ atrairia a suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Verificada a existência de erro material quanto à data de publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem, impõe-se sua correção, sem alteração do conteúdo decisório.

5. Não há omissão no acórdão quando a questão da tempestividade do agravo de instrumento foi devidamente analisada, sendo irrelevante a existência de decisão anterior que indeferiu pedido de reconsideração por intempestividade, uma vez que tal pedido não se confunde com o recurso adequado posteriormente interposto.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da litigiosidade no feito, concluindo pela sua existência com base na resistência oferecida pelas embargantes à pretensão da parte contrária e no princípio da causalidade, fundamentando adequadamente a condenação em honorários advocatícios.

7. Constitui inovação recursal a alegação, em sede de embargos de declaração, de aplicação analógica do art. 7o-A, § 8o, da Lei n. 11.101/2005, quando tais argumentos não foram suscitados nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

8. A suspensão prevista no Tema 1.250/STJ não alcança feitos em que não houve interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial

na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material.

Tese de julgamento
: “1. O erro material na identificação da data de publicação da decisão embargada pode ser corrigido sem alteração do resultado do julgamento. 2. A inovação recursal não é admitida nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, salvo para sanar vícios formais preexistentes.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.003, § 5o; 1.022; 1.023; 1.026; L. no 11.101/2005, art. 7o-A, §8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.932.294/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 22.11.2021, DJe 26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e OUTRAS – todas em recuperação judicial (Grupo Colombo) contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento no 1013249-47.2025.8.11.0000, interposto em face de MOTOVANINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA., que deu provimento ao recurso para condenar as agravadas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. id. n° 317462882).

As embargantes alegam a ocorrência de erro material e omissões relevantes no acórdão embargado. Sustentam, inicialmente, que o julgado incorreu em equívoco quanto às datas indicadas para a prolação e publicação das decisões de primeiro grau, pois constou que os embargos de declaração teriam sido rejeitados por decisão publicada em 02/04/2024, anterior à própria sentença de 14/08/2024, quando na realidade a decisão que rejeitou os aclaratórios foi publicada em 01/04/2025.

Aduzem, ainda, que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o teor da decisão de primeiro grau (ID 192334982), publicada em 05/05/2025, na qual o juízo de origem reconheceu a intempestividade do pedido de reconsideração apresentado pelo embargado em 02/09/2024, declarando o trânsito em julgado da sentença e o consequente encerramento da impugnação de crédito. Argumentam que, ao reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 25/04/2025, o colegiado teria desconsiderado tal pronunciamento, incorrendo em contradição com a preclusão temporal expressamente declarada pelo juízo de origem.

Defendem, também, que houve omissão quanto à impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais no contexto de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, à luz do art. 7o-A, §8o, da Lei no 11.101/2005, que veda a condenação em honorários no incidente de classificação de crédito público, aplicável por analogia à espécie. Alegam que o acórdão reformou a sentença para impor verba honorária sem examinar de modo suficiente a razão de decidir do juízo a quo, que expressamente deixou de arbitrar honorários por inexistência de litigiosidade.

Sustentam, ademais, que o Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, atualmente sob julgamento, trata justamente da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em incidentes de impugnação ou habilitação de crédito na recuperação judicial, razão pela qual requerem a suspensão da condenação em honorários até o desfecho da tese vinculante.

Por fim, pleiteiam o expresso prequestionamento dos arts. 1.003, §5o; 1.015; 1.022; 1.023; 1.026; 502; 507; 994; 223; e 85, §§2o e 10o, do Código de Processo Civil, bem como do art. 7o-A, §8o, da Lei no 11.101/2005, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, e requerem que o acórdão seja integrado para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos, reconhecendo-se a intempestividade do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais (cf. id. n° 320122886).

Contrarrazões ao recurso no id. n° 322505876.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial acolhimento do recurso tão somente em relação ao erro material (cf. id. n° 323752382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso em análise, verifico a existência de erro material no acórdão embargado quanto à data de publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem. Consta no acórdão que "
as agravadas opuseram embargos de declaração que foram rejeitados por decisão publicada em 02/04/2024, cf. id. n° 188600545
", quando, na verdade, a referida decisão foi proferida em 28/03/2025 e publicada em 01/04/2025, conforme expedientes do PJE.

Este erro material, contudo, não compromete a conclusão do julgado quanto à tempestividade do agravo de instrumento, que foi efetivamente interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão referente à decisão de primeiro grau que teria reconhecido a intempestividade do pedido de reconsideração e declarado o trânsito em julgado da sentença (cf. id. n° 192334982), não vislumbro o vício apontado. A decisão mencionada pelas embargantes refere-se ao indeferimento de um pedido de reconsideração apresentado pelo agravante/embargado em 15/04/2025, considerado intempestivo pelo juízo de origem.

Ocorre que tal decisão não guarda relação direta com a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 25/04/2025, que foi corretamente analisada por esta Câmara, visto que o agravo foi interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, publicada em 01/04/2025, portanto, dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

No que concerne à alegada omissão quanto à ausência de litigiosidade apta a ensejar honorários advocatícios, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo pela existência de litigiosidade no feito.

Conforme consignado no acórdão,
"verifica-se que houve efetiva resistência à pretensão da agravante, tendo as agravadas apresentado defesa (cf. id. n° 142991610) e embargos de declaração (cf. id. n° 166458686), pleiteando expressamente a improcedência do pedido do impugnante, o que demonstra a existência de litigiosidade no feito".

O acórdão também fundamentou a condenação em honorários com base no princípio da causalidade, reconhecendo que "
as agravadas deram causa à propositura da impugnação de crédito, uma vez que não inseriram corretamente o crédito da agravante no procedimento recuperacional, obrigando-a a buscar a tutela jurisdicional para ver reconhecido seu direito
".

Logo, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração e, portanto, não é admissível nessa via recursal.

Quanto à alegada omissão referente à aplicação analógica do art. 7o-A, § 8o, da Lei n. 11.101/2005, que veda a condenação em honorários de sucumbência em incidentes de classificação de crédito, bem como à menção ao Tema 1250 do STJ, observo que tais argumentos não foram suscitados nas contrarrazões ao agravo de instrumento, sendo trazidos apenas nos embargos de declaração.

Trata-se, portanto, de inovação recursal indevida, tese veiculada unicamente em sede de embargos declaratórios, o que contraria a sistemática recursal vigente e atrai a incidência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). 3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.932.294/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Ademais, conforme se extrai do Tema 1.250 do STJ, em julgamento, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de “recurso especial” ou de “agravo em recurso especial” na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material constante no acórdão embargado, fazendo constar que "
as agravadas opuseram embargos de declaração que foram rejeitados por decisão publicada em 01/04/2025, cf. id. n° 188600545
", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025